Tribunal: STJ
Processo: 5002116-87.2018.8.21.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2159318 - RS(2024/0271416-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BALBINOTT - SC013329
CÉSAR AUGUSTO TESSARI - SC030130
DAVID GABRIEL SCARAVELLI MIOTTO - SC041260
EMBARGADO
: VINOX - EQUIPAMENTOS PARA BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO DE PASTER OVOS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO SOBRE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO DE TEMA
REPETITIVO (SELIC ANTES DA
. NULIDADE DE
LEI No 14.905/2024)
ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL. OMISSÃO QUANTO AO
EXAME DAS CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE
SOBRE A APLICAÇÃO TEMPORAL DA
E
LEI No 14.905/2024
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso
especial, conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão,
substituiu os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa legal (Selic)
prevista no
do CC, preservando o índice de correção
art. 406
monetária fixado na origem.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por desconsiderar a
afetação e a suspensão determinadas pela Corte Especial sobre a
aplicação da Selic antes da
(ii) há omissão no
Lei no 14.905/2024;
exame das contrarrazões quanto ao não conhecimento do ponto
“Selic”; (iii) há obscuridade sobre a aplicação temporal da
e sobre a manutenção do índice de correção
Lei no 14.905/2024
monetária.
Documento eletrônico VDA55314176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bbabea01-6b5c-4df8-a324-a50e0bf5c085

3. A afetação do tema repetitivo não autoriza nulidade posterior
quando a parte, ciente da pauta e do teor da afetação, deixa de
suscitar oportunamente a retirada ou suspensão, configurando
nulidade de algibeira incompatível com a boa-fé processual.
4. Não há omissão sobre as contrarrazões quando o acórdão delimita
o capítulo conhecido e fundamenta o provimento parcial apenas para
substituir os juros pela taxa legal, revelando juízo de admissibilidade
suficiente sobre o ponto dito admitido.
5. Há obscuridade pontual acerca da transição do regime de juros: até
a vigência da
incidem, casuisticamente, juros de
Lei no 14.905/2024,
mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M; a partir da
vigência, mantém-se o IGP-M e os juros moratórios observam a Selic
do
do CC, sem retroatividade. Esclarecimento que não altera
art. 406
o resultado.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
17/03/2026
23/03/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bbabea01-6b5c-4df8-a324-a50e0bf5c085

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2159318 - RS(2024/0271416-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BALBINOTT - SC013329
CÉSAR AUGUSTO TESSARI - SC030130
DAVID GABRIEL SCARAVELLI MIOTTO - SC041260
EMBARGADO
: VINOX - EQUIPAMENTOS PARA BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO DE PASTER OVOS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO SOBRE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO DE TEMA
REPETITIVO (SELIC ANTES DA
. NULIDADE DE
LEI No 14.905/2024)
ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL. OMISSÃO QUANTO AO
EXAME DAS CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE
SOBRE A APLICAÇÃO TEMPORAL DA
E
LEI No 14.905/2024
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso
especial, conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão,
substituiu os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa legal (Selic)
prevista no
do CC, preservando o índice de correção
art. 406
monetária fixado na origem.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por desconsiderar a
afetação e a suspensão determinadas pela Corte Especial sobre a
aplicação da Selic antes da
(ii) há omissão no
Lei no 14.905/2024;
exame das contrarrazões quanto ao não conhecimento do ponto
“Selic”; (iii) há obscuridade sobre a aplicação temporal da
e sobre a manutenção do índice de correção
Lei no 14.905/2024
monetária.
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

3. A afetação do tema repetitivo não autoriza nulidade posterior
quando a parte, ciente da pauta e do teor da afetação, deixa de
suscitar oportunamente a retirada ou suspensão, configurando
nulidade de algibeira incompatível com a boa-fé processual.
4. Não há omissão sobre as contrarrazões quando o acórdão delimita
o capítulo conhecido e fundamenta o provimento parcial apenas para
substituir os juros pela taxa legal, revelando juízo de admissibilidade
suficiente sobre o ponto dito admitido.
5. Há obscuridade pontual acerca da transição do regime de juros: até
a vigência da
incidem, casuisticamente, juros de
Lei no 14.905/2024,
mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M; a partir da
vigência, mantém-se o IGP-M e os juros moratórios observam a Selic
do
do CC, sem retroatividade. Esclarecimento que não altera
art. 406
o resultado.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PASTER OVOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (PASTER OVOS) contra acórdão desta Terceira
Turma, que, em recurso especial, conheceu parcialmente do apelo nobre de VINOX e,
nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, conforme a seguinte ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS. EQUIPAMENTO PARA ENVASE DE OVOS IN NATURA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AFASTAMENTO. AUTOLIMPEZA.
CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL PELO FUNCIONAMENTO EM
DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. PERÍCIAS. SÚMULAS
N. 5 E
DO CC. TAXA SELIC. JUROS
7/STJ. ART. 406
MORATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial visando a reforma de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a
sentença de procedência parcial da ação de resolução contratual
cumulada com reparação de danos, proposta em razão de alegados
defeitos em equipamento adquirido para envase de ovo líquido
pasteurizado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de fundamentação adequada no acórdão
recorrido; (ii) é possível a adoção exclusiva da Taxa SELIC sobre o
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

montante da condenação, em detrimento da incidência de juros
moratórios de 1% ao mês; e (iii) a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul deve ser reformada em razão de má
valoração dos elementos informativos do feito.
3. A alegação de nulidade por falta de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional não se sustenta, pois o acórdão recorrido
abordou de forma clara e detalhada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, utilizando-se de elementos probatórios e
argumentos jurídicos sólidos. A decisão não se limitou à mera
transcrição da sentença, mas sim à análise aprofundada do conjunto
probatório.
4. A pretensão de reforma do julgado recorrido não encontra respaldo,
pois, em conformidade com o princípio da persuasão racional (CPC,
, a decisão colegiada foi fundamentada com base em provas
art. 371)
robustas que indicaram a ineficiência do equipamento fornecido pela
recorrente, comprometendo a qualidade do produto envasado.
Súmula n. 7/STJ.
5. A alegação de suspensão da incidência de juros e correção no
período entre a publicação do acórdão relativo a apelação, embargos
de declaração e decisão no recurso especial é improcedente, pois não
há previsão legal que autorize tal suspensão. Súmula n. 284/STF.
6. A adoção exclusiva da Taxa SELIC sobre o montante da
condenação é acolhida, considerando a nova redação do
do
art. 406
Código Civil, que estabelece a Selic como taxa de juros de mora legal
nas obrigações pecuniárias em geral. Precedente da Corte Especial.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido em parte. (e-STJ, fls. 2.327-2.329)

Nas razões dos presentes aclaratórios, PASTER OVOS apontou (1)
omissão sobre a prévia afetação, pela Corte Especial, da matéria que versa sobre
aplicação da Selic antes da
com decisão de suspensão dos
Lei no 14.905/2024,
recursos especiais nos
e
o que implicaria nulidade
REsp 2.070.882/RS
2.199.164/PR,
do julgamento realizado após a publicação dessas decisões, e
omissão no
(2)
enfrentamento das contrarrazões da recorrida sobre o não conhecimento do recurso
especial no ponto “Selic”;
obscuridade sobre a aplicação temporal da
(3)
e sobre a manutenção do índice de correção monetária fixado pelo
Lei no 14.905/2024
Tribunal estadual, pedindo esclarecimento se a Selic incide apenas como juros, a partir
da vigência da lei, com preservação do IGP-M (e-STJ, fls. 2.341-2.346).
Houve apresentação de impugnação por VINOX, sustentando inexistir
suspensão aplicável porque o acórdão embargado tratou da aplicação direta da nova
redação do
do CC, não do regime anterior; afirmou não haver omissão quanto
art. 406
às contrarrazões, pois o conhecimento parcial do recurso implicou juízo de
admissibilidade suficiente; e esclareceu que o acórdão manteve a correção pelo IGP-M
e substituiu apenas os juros por Selic, sem retroatividade (e-STJ, fls. 2.386-2.389).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

VOTO
Da contextualização fática
Na origem, o caso cuida de ação de resolução contratual cumulada com
reparação de danos movida por PASTER OVOS contra VINOX, por defeitos em
equipamento de envase de ovo líquido pasteurizado.
A sentença foi parcialmente procedente para rescindir o contrato, restituir
valores e impor custos à fornecedora.
O Tribunal estadual manteve a condenação, destacando ineficiência do
sistema de higienização do equipamento e comprometimento da qualidade do produto;
os embargos de declaração na instância local foram rejeitados.
No recurso especial, a Terceira Turma afastou negativa de prestação
jurisdicional e má valoração da prova (Súmulas 5 e
), rejeitou pedido de
7/STJ
suspensão de
por falta de previsão legal (
e, quanto
juros/correção
Súmula 284/STF)
aos consectários, substituiu os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa legal (Selic),
conforme a nova redação do
do Código Civil, preservando a correção
art. 406
monetária adotada na origem (e-STJ, fls.
).
2330/2337
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão por desconsiderar a
afetação e a suspensão determinadas pela Corte Especial sobre a matéria “Selic antes
da
” e, por consequência, nulidade parcial do julgamento no ponto;
Lei no 14.905/2024
(ii) houve omissão no exame das contrarrazões quanto ao não conhecimento do
recurso especial sobre a Selic; (iii) há obscuridade sobre a aplicação temporal da
e sobre a manutenção do índice de correção monetária.
Lei no 14.905/2024

(1) Da alegada omissão sobre as decisões da Corte Especial (ProAfR nos
REsps
e
) e suposta nulidade do julgamento
2.070.882/RS
2.199.164/PR

Sustentou PASTER OVOS que houve afetação e suspensão nacional da
matéria que versa sobre aplicação da Selic “antes” da
de modo
Lei no 14.905/2024,
que o julgamento seria nulo.
De início, cumpre esclarecer que a afetação dos processos sobre a matéria
foi formalizada na Corte Especial em
, nos termos da ProAfR, que delimitou a
5/8/2025
controvérsia nos seguintes termos:
[...] “definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros
moratórios a que se referia o
do Código Civil antes da entrada
art. 406
em vigor da Lei n°
Recurso especial afetado ao rito do
14.905/2024.
e seguintes do CPC”
art. 1.036
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

(ProAfR no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.199.164/PR,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
5/8/2025)

Por outro lado, pelos elementos destes autos ficou certo que o processo já
estava com voto relatado, pronto e com pedido de inclusão em pauta de julgamento
virtual da Terceira Turma
, muito
bem antes dessa data (em 18 de junho de 2025)
embora com início em
, constando a respectiva
na
6/8/2025
disponibilização/publicação
forma da
(e-STJ, fl. 2.322).
Lei no 11.419/2006
O voto embargado, por sua vez, conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, deu-lhe parcial provimento “apenas quanto a aplicação da taxa de
juros legal (Selic)”, preservando o IGP-M como índice de correção monetária
estabilizado na demanda, com conclusão expressa de parcial provimento circunscrito
aos juros moratórios (e-STJ, fl. 2.337).
Nessa moldura, muito embora pudessem os embargantes invocar o fato
novo ou aviar pedido de retirada do feito de pauta ou de suspensão para aguardar o
desfecho do repetitivo, nada requereram antes do início da sessão virtual de 6/8/2025,
optando por silenciar e, somente após a publicação do acórdão, alegaram supostos
defeitos de prestação jurisdicional.
Contudo, o recurso não prevalece.
O comportamento processual evidenciou conduta reprovável, por violar a
boa-fé objetiva e incidir em
: cientes da afetação (DJEN
venire contra factum proprium
e do agendamento do julgamento, deixaram de suscitar oportunamente a
5/8/2025)
e, após o resultado, pretenderam transformar a afetação em óbice
retirada/suspensão
extemporâneo.
Esta Corte tem repelido o comportamento semelhante em que a parte se
vale de posição jurídica para implantar nulidade de algibeira, a ser arguida em
momento posterior ao oportuno na marcha processual.
Nesse sentido:
AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 13/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do
referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate
de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.
Precedentes.
3.
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o,
CPC/2015
do RISTJ. Aplicação da Súmula no 13/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 2.759.740/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

15/12/2025,
18/12/2025
– sem destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÕES
REALIZADAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins que não reconheceu a nulidade de intimações
realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico e-proc, em
cumprimento às normas locais, sob alegação de que as intimações
não foram feitas em nome do advogado indicado pela parte recorrente.
2. O Tribunal de origem considerou que o advogado indicado pela
parte recorrente não possuía cadastro no sistema e-proc e que a
advogada substabelecida foi regularmente intimada de todos os atos
processuais, sem manifestação sobre possíveis nulidades. Além disso,
a parte executada foi intimada pessoalmente e não alegou nulidade
em momento oportuno.
3. O acórdão recorrido afastou a nulidade com fundamento na
ausência de prejuízo e na caracterização de nulidade de algibeira, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as intimações
realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico e-proc, em nome de
advogada
substabelecida,
configuram
nulidade
processual,
considerando o pedido expresso para que as intimações fossem feitas
em nome de advogado específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a nulidade processual somente pode ser reconhecida quando
demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio "pas de
nullité sans grief".
6. A suscitação tardia de nulidade, após ciência de decisão
desfavorável, configura nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo
STJ por violar o princípio da boa-fé processual.
7. No caso, as intimações foram realizadas em conformidade com
as normas locais que regulamentam o sistema eletrônico e-proc,
sendo dispensada a publicação em diário oficial. A parte
executada e os advogados foram intimados, sem manifestação
sobre nulidades em momento oportuno.
8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica
do STJ, incidindo a
que afasta a alegação de violação
Súmula 83/STJ,
ao
§ 5o, do
art. 272,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 2.086.113/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025 – sem
destaque no original)

Em síntese, não houve nem há omissão a ser suprida quanto ao ponto;
houve tentativa tardia de rediscussão da marcha processual e de criação de capítulo
de sucumbência inexistente, o que se mostra incompatível com a lealdade processual
e repelido pela técnica estrita dos embargos de declaração.
Não há, portanto, omissão ou nulidade.

(2) Da apontada omissão no enfrentamento das contrarrazões sobre o não
conhecimento do ponto “Selic”

A recorrida PASTER OVOS afirma que o acórdão não teria analisado seus
fundamentos de inadmissibilidade.
O Colegiado, contudo, “conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, deu-lhe parcial provimento” apenas para substituir os juros moratórios pela
taxa legal, decisão que, por si, revela juízo positivo de admissibilidade quanto ao ponto
admitido (e-STJ, fls. 2.337).
Olvida-se PASTER OVOS de que, ao conhecer apenas em parte do recurso
especial de VINOX, o juízo de admissibilidade foi realizado e fundamentado, revelando
o presente insurgimento mais com o inconformismo com a parte conhecida do recurso
do que a apontada imperfeição do julgado.
Depois, os fundamentos mínimos de admissibilidade constam dos autos: a)
a própria petição de recurso especial indicou a alínea
do
III, da CF (e-STJ, fl.
a
art. 105,
2156); b) o Tribunal estadual, no juízo de admissibilidade, admitiu o apelo
precisamente no ponto do
do CC, por plausível contrariedade a lei federal,
art. 406
devolvendo a matéria ao STJ (e-STJ, fls. 2.229-2.235). Esses elementos mostram que
o conhecimento parcial foi técnica deliberada, e não omissão.
Assim, a alegada falta de exame específico das contrarrazões não implica
negativa de prestação jurisdicional quando, como aqui, houve definição clara do
capítulo conhecido e suficiente fundamentação para o provimento parcial no ponto
“Selic”.

(3) Da suposta obscuridade sobre aplicação temporal da Lei no 14.905/2024
e manutenção do índice de correção monetária
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

PASTER OVOS sustentou obscuridade sobre a aplicação temporal da
e a manutenção do índice de correção monetária fixado pelo
Lei no 14.905/2024
Tribunal estadual, pedindo esclarecimento se a Selic incidiria apenas como juros, a
partir da vigência da lei, com preservação do IGP-M (e-STJ, fls.
).
2341/2346
E, de fato, razão lhe assiste em parte.
O voto condutor enfrentou dois pontos centrais: preservou o índice de
correção monetária definido pelo Tribunal estadual, registrando a estabilização da
demanda quanto ao índice já imposto, e substituiu, no campo dos juros de mora, a taxa
de 1% ao mês pela taxa legal (Selic), à luz do
do CC na redação dada pela
art. 406
(e-STJ, fls.
). O acórdão também afastou a pretensão de
Lei 14.905/2024
2335/2337
“suspensão” de juros e correção no interregno recursal por falta de previsão legal (e-
STJ, fls.
).
2332/2335
Esse encadeamento indicou, com suficiente clareza, que: a) não houve
modificação do índice de correção monetária (IGP-M), preservado por estabilização da
lide; b) a alteração operou-se apenas nos juros moratórios, por força da superveniência
da

(e-STJ, fls. 2.335-2.337).
Lei 14.905/2024, sem definição expressa de retroatividade
Daí decorreu a obscuridade pontual sobre o regime aplicável antes da
vigência da lei nova, o que recomenda aclaramento.
O aclaramento necessário ao julgamento que foi realizado antes da
apreciação definitiva do
consiste em esclarecer que, casuisticamente,
tema 1368/STJ,
até a vigência da
o regime de correção monetária é o ditado pelo IGP-
Lei 14.905/2024,
M e o de mora com juros de 1% ao mês (como determinado pelo Tribunal estadual).
Após a vigência, mantendo-se o IGP-M e substituindo os juros de 1% pela taxa legal
(Selic), na forma do
§ 1o, do CC. A medida se revela compatível com o que foi
art. 406,
decidido e evita qualquer modificação do julgado. O acórdão preservou o IGP-M por
estabilização e determinou apenas a substituição dos juros, vinculando-os à nova
disciplina legal; o esclarecimento, portanto, apenas explicita a transição temporal
implícita, sem alterar o resultado.
Nessas condições,
os presentes embargos de
ACOLHO EM PARTE
declaração opostos por PASTER OVOS, sem efeitos infringentes, para esclarecer que:
i) até a vigência da
incidem correção monetária pelo IGP-M e juros
Lei n. 14.905/2024,
de mora de 1% ao mês, nos termos fixados pelo Tribunal estadual; e ii) a partir da
vigência da
permanece o IGP-M como índice de correção
Lei n. 14.905/2024,
monetária e os juros moratórios observarão a taxa legal (Selic), nos termos do art. 406,
§ 1o, do CC, em substituição à taxa de 1% ao mês.
Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:21
Código de Controle do Documento: cc3cc481-7574-44fb-934c-bd7ee6acbc38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.159.318 / RS
Número Registro: 2024/0271416-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018266020188210005 50021168720188210005
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VINOX - EQUIPAMENTOS PARA BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ DÉCIO DUPONT - RS007737
GILBERTO ANTÔNIO SPILLER - RS006784
TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
ALESSANDRO SPILLER - RS037848
RONEI GIACOMONI - RS044955
LEANDRO JOSE CAON - RS052820
RICARDO ABEL GUARNIERI - RS053551
RECORRIDO
: PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BALBINOTT - SC013329
CÉSAR AUGUSTO TESSARI - SC030130
DAVID GABRIEL SCARAVELLI MIOTTO - SC041260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55295440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: e663c67f-64dc-40c2-a29f-65187a3c5a3b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BALBINOTT - SC013329
CÉSAR AUGUSTO TESSARI - SC030130
DAVID GABRIEL SCARAVELLI MIOTTO - SC041260
EMBARGADO : VINOX - EQUIPAMENTOS PARA BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: e663c67f-64dc-40c2-a29f-65187a3c5a3b